Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.312.736/RS – TEMA 955. RESP 1.370.191-RJ – TEMA 936. RECURSO DA PREVI NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.
I - O Recurso Especial no 1.370.191 – RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 936), determinou que o Patrocinar não pode ser acionado solidariamente com a Entidade Fechada de Previdência Complementar em ações que envolvam a revisão dos benefícios, em razão de sua personalidade jurídica autônoma. Todavia, ressaltou que a matéria afetada não dizia respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do Empregador, em prejuízo específico do participante ou assistido (a exemplo das perdas e danos pelo não pagamento de horas extras aptas a repercutir no benefício previdenciário). Neste sentido, verifico que há responsabilidade da Empresa Patrocinadora no pagamento do custeio a obrigação objeto do litígio, ou seja, integralização da reserva matemática, visto ser responsável direta pelo não pagamento tempestivo de horas extras, e por consequência, não recolhimento de contribuições em favor da Entidade de Previdência complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II – A complementação de aposentadoria é verba recebida mensalmente, constituindo obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar, portanto, em prescrição total do fundo de direito, mas apenas parcial, alcançando-se somente as prestações anteriores a 5 anos da distribuição do feito, quando for o caso. Neste sentido Súmula 291, do STJ. Contudo, no presente caso, considerando a data do início do recebimento do benefício, bem como a data do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição de fundo do direito do autor, nem, tão pouco, nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
III - No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, com exceção dos valores previstos no § 1o.
IV - Realizado o recálculo, tem a parte autora/apelante direito à percepção das diferenças entre o valor correto dos complementos de aposentadoria e os que já foram pagos até então, desde a data da implementação. Afinal, se a recomposição da reserva matemática tem o objetivo de possibilitar a retificação do benefício, desde a sua concessão, visando a preservação da saúde financeira do fundo de pensão, limitar a implementação do benefício para data futura equivaleria a vedado enriquecimento sem causa por parte do Plano Previdenciário.
V – Conforme tese firmada no julgamento do Resp. 1312.736 – RS, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até 08.08.2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionado à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
VI – Recurso da Previ PARCIALMENTE CONHECIDO. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Recurso do BANCO DO BRASIL e da parte autora CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO a todos.